Tribunal: TJDFT
Processo: 0766160-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DO BRASIL AOS ESTADOS UNIDOS. CANCELAMENTO DO VOO. INÚMERAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DA QUESTÃO (REACOMODAÇÃO EM NOVO VOO), POR MEIO DOS CANAIS DISPONÍVEIS. POSTERIOR OFERTA DE REACOMODAÇÃO, A QUAL FOI RECUSADA PELO REQUERENTE, EM DECORRENCIA DO TEMPO EXÍGUO PARA ORGANIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES AO CONSUMIDOR. GRAVE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS (DESCASO). COMPROVADA A AFETAÇÃO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA PARTE CONSUMIDORA (CC, ARTIGO 12). DANO EXTRAPATRIMONIAL. ESTIMATIVA RAZOÁVEL. IMPOSITIVA TAMBÉM A REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS (DIFERENÇA ENTRE O VALOR GASTO COM AS NOVAS PASSAGENS E O CRÉDITO DOS PRIMÁRIOS TÍQUETES). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente, haja vista a sua inserção na cadeia de fornecimento de serviços, de sorte a responder pelo dano na forma da cláusula geral de solidariedade (art. 7o, CDC).

II. Mérito.

A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (i) aquisição, em 15.3.2021, de passagens aéreas (Brasília/Miami – Miami – Charlottle; Charlottle/Orlando – Orlando/Brasília) com previsão de embarque em 20.11.2021; (ii) pagamento realizado através de pontuação de milhas e pecúnia, sendo 65.000 milhas e R$ 2.501,19; (iii) a viagem tinha como objetivo o desfrute de tempo com a família do requerente, bem como a realização de entrevista de emprego; (iv) ao saber da notícia de que a entrada de brasileiros havia sido novamente autorizada em território americano, o requerente acessou o site da Smiles com o intuito de checar o status de sua viagem, momento em que constatou que o bilhete adquirido não mostrava mais o voo de ida para os Estados Unidos, seu destino final, sem qualquer informação ou justificativa por parte das requeridas; (v) todas as tentativas de contato do consumidor com a empresas demandadas para solucionar o imbróglio restaram infrutíferas (inúmeras ligações, comparecimento ao guichê da empresa, registro de reclamação no site “consumidor.gov”); (vi) aduz o consumidor que decorrido o prazo para resposta à reclamação registrada no site “consumidor.gov” entrou em contato com a segunda requerida e após mais de duas horas e meia de espera teria sido informado que: (a) em seu bilhete não constava o voo de ida para os Estados Unidos, apenas o voo que partiria de Miami para Charlotte em 20.11.2021; (b) não existia confirmação de voo de retorno dos Estados Unidos para o Brasil; (c) estaria confirmado um voo de ida aos Estados Unidos com previsão de embarque em 20.12.2021 (data que nunca esteve nos planos do requerente); (vii) alega que em razão da impossibilidade de reacomodação em novo voo e de possuir compromissos profissionais já agendados em território americano, teria sido obrigado a adquirir novas passagens no valor de R$ 11.897,53 (id. 37179903); (viii) em 18.11.2021, momento em que já havia adquirido as novas passagens, a segunda requerida teria entrado em contato com o requerente para responder a reclamação realizada no site “consumidor.gov” e oferecido reacomodação em voo alternativo (Brasília/Miami) com data de embarque em 19.11.2021, proposta agora recusada pelo requerente, pois não conseguiria se desvincular de seus compromissos de trabalho e realizar o teste obrigatório de RT-PCR a tempo do embarque, o qual iria ocorrer em menos de 12 horas após a ligação recebida. Ademais o requerente teria que fazer uma escala de aproximadamente 30 (trinta) horas na cidade de Miami, sem que as requeridas tenham oferecido qualquer tipo de assistência; (ix) sem resolução da questão pela via extrajudicial, ajuizou a presente ação com vistas à condenação das empresas à restituição do valor de R$ 11.897,53 (onze mil oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta e três centavos) e compensação dos danos morais no valor de R$ 10.000,00.

B Prevalência das respectivas normas internacionais (STF, Tema 210, RE 636331), bem como a incidência, no que couber, das normas protetivas do consumidor (CDC, artigos. 2o, 3o, 6° e 14) e das normas da legislação temporária editada para o período da pandemia do “COVID-19”: diálogo das fontes normativas.

C. É certo que o transporte aéreo nacional e internacional foi diretamente impactado, desde o início de 2020, pelas inúmeras medidas restritivas que afetaram, em escala global, a malha aérea.

D. Por isso, as medidas estatuídas pela Lei 14.034/2020 (art. 3o) e Lei 14.046/2020 (art. 2o, §§ 6o e 7o) distribuem, temporária e equitativamente, as consequências jurídicas decorrentes do citado fato notório, o qual estaria inserido na hipótese de inevitabilidade inerente à força maior a tornar impossível o cumprimento das obrigações contratuais originárias (CC, art. 393 e parágrafo único e art. 478).

E. Essa distribuição se faz impositiva para não serem rompidos o equilíbrio das relações negociais, o comportamento esperado dos contratantes (lealdade), os costumes e as normas comerciais, sobretudo em razão do imprevisível impacto negativo no setor do turismo e do transporte aeroviário (caso concreto).

F. Daí porque a mens legis teria se pautado pelas exigências do bem comum (Lei 12.376/2010, art. 5o e Lei 9.099/95, art. 6o), de sorte a preservar ao máximo a função social das avenças originadas a partir da boa-fé contratual (CC, artigos 421 e 422).

G. No entanto, depreende-se, a partir da análise dos documentos, que o requerente terminou por não utilizar os primários tíquetes aéreos, porquanto parte dos trechos teriam sido cancelados sem o fornecimento da adequada informação ao consumidor.

H. Acresce que a proposta de reacomodação da empresa (recusada pelo requerente) foi oferecida em tempo exíguo para qualquer planejamento (o embarque ocorreria menos de doze horas após a ligação recebida pelo requerente) e em momento posterior à aquisição das novas passagens (compradas após as inúmeras tentativas frustradas de reacomodação junto às requeridas - id. 37179883/37179889). Assim, patente, pois, a falha primária na prestação de serviços - independentemente do contexto da pandemia da COVID -19 - a atrair a responsabilidade (objetiva) das empresas pelos danos causados ao consumidor.

I. Nesse norte, a considerar que a parte requerente, a fim honrar compromissos inadiáveis (entrevista de emprego), teria adquirido passagens aéreas de outra empresa aérea ao custo total de R$ 11.897,53, e possuía crédito perante as requeridas de R$ 2.501,19 e 65.000 milhas, por um juízo de equidade (Lei 9.099/95, art. 6o), em observância ao critério da proporcionalidade, fixa-se o valor do ressarcimento em R$ 9.396,34 (R$ 11.897,53 - R$ 2.501,19), acrescido das 65.000 milhas “Smiles” a ser restituído ao requerente.

J. No que concerne aos danos extrapatrimoniais, a parte consumidora logrou demonstrar a grave falha na prestação dos serviços pelas recorrentes (inúmeras tentativas infrutíferas de resolução da controvérsia através dos canais de atendimento remoto disponibilizados pela empresa, bem como no site “consumidor.gov”), tudo a justificar a pretendida compensação, dada a relevante afetação à integridade psicológica da personalidade da parte consumidora, em razão do aludido descaso (CC, art. 12 e 186 c/c CDC, art. 6o, VI e art. 14, “caput”).

K. Em relação ao quantum do dano extrapatrimonial, confirma-se a estimativa fixada (R$ 4.000,00), a qual guardou proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida. Não se evidencia ofensa à proibição de excesso que seja apta a subsidiar a pretendida redução.

L. No mais, se os danos morais são decorrentes de responsabilidade contratual, devem os juros de mora incidir a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento. Precedentes: STJ - Súmula 362; AgRg nos EREsp 1540754/DF.

III. Recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do item “II” alínea “I” da presente ementa. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, salvante a adequação da estimativa dos danos materiais (R$ 9.396,34). Sem custas nem honorários, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).